Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC, a exigência de caução será mantida, mesmo se tratando de crédito de natureza alimentar, quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
2 – Ainda que os honorários de sucumbência sejam dotados de natureza alimentar, havendo possibilidade de uma eventual extinção da verba honorária em instância superior, não se justifica o levantamento da quantia penhorada sem a oferta da caução idônea, ainda mais quando se observa que o valor da causa é elevado.
Agravo de Instrumento desprovido.